Tribunal: STF
Processo: MS 21320
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-26
Data de publicação: 1996-06-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE
CONTAS.
I. - Inexistência de decisão do Tribunal de Contas, senão
de diligência ordenada por este. Inocorrência de competência
originária do S.T.F.
II. - Mandado de Segurança não conhecido.